Tribunal: CARF
Processo: 10437.721981/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DECADÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no 973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o teor do art. 173, I do CTN.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS.
A comprovação do auferimento de rendimentos tributáveis não declarados pelo contribuinte à Receita Federal caracteriza omissão de rendimentos e configura infração à legislação tributária, com o consequente lançamento de ofício.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTO. SUJEIÇÃO PASSIVA. SÚMULA CARF N.o 12.
Nos termos da Súmula CARF no 12, constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PROVA
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
À autoridade lançadora cabe comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica; ao contribuinte, cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a provada origem dos recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens e direitos.
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. MOTIVAÇÃO.
A motivação para a diligência requerida deve estar motivada pela impossibilidade do Sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as comprovações requeridas, o que não se nota no caso em concreto. Ademais, caberia ao recorrente ter providenciado as provas necessárias das razões do seu direito em instância de primeiro grau, ou em seu recurso, a depender das circunstância e aceitação do órgão julgador.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10437.721981/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.154 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
CLAUDIA APARECIDA PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DECADÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial
seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado
do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o
teor do art. 173, I do CTN.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem
assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
FÍSICAS/JURÍDICAS.
A comprovação do auferimento de rendimentos tributáveis não declarados pelo
contribuinte à Receita Federal caracteriza omissão de rendimentos e configura
infração à legislação tributária, com o consequente lançamento de ofício.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTO. SUJEIÇÃO PASSIVA. SÚMULA
CARF N.o 12.
Nos termos da Súmula CARF no 12, constatada a omissão de rendimentos
sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é
legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário,
ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
(Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PROVA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10437.721981/2017-11
Fl. 11043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.154 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721981/2017-11

Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
À autoridade lançadora cabe comprovar a ocorrência do fato gerador do
imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica; ao contribuinte,
cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em
rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros. Se o ônus da
prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a provada origem dos
recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens
e direitos.
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. MOTIVAÇÃO.
A motivação para a diligência requerida deve estar motivada pela
impossibilidade do Sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as
comprovações requeridas, o que não se nota no caso em concreto. Ademais,
caberia ao recorrente ter providenciado as provas necessárias das razões do seu
direito em instância de primeiro grau, ou em seu recurso, a depender das
circunstância e aceitação do órgão julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e afastar a decadência. Por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso,
para desagravar e desqualificar a multa de ofício de 225% para 75% relativa à infração omissão
de rendimentos por depósitos de origem não comprovada, vencido o relator, que votou por
desqualificar e desagravar a multa de ofício de todas as infrações. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Fl. 11044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.154 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721981/2017-11

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CLAUDIA APARECIDA
PEREIRA, contra o Acórdão n.o 12-103.614, proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Rio de Janeiro-RJ (19a Turma da DRJ/RJO), no qual os membros
daquele colegiado entenderam ser improcedente a impugnação apresentada, referente
lançamento de imposto de renda da pessoa física relativo ao ano-calendário 2012, exercício
2013.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
Trata o presente processo de lançamento efetuado por meio do Auto de Infração de fls.
10893/10903, relativo ao exercício 2013, ano-calendário 2012, em nome de CLAUDIA
APARECIDA PEREIRA, para apuração de imposto de renda da pessoa física
(cód.2904), no valor total de R$14.413.829,15, acrescido de multa de ofício qualificada
e agravada em 225% e juros de mora, conforme fls. 10893.
A ação fiscal levada a efeito no(a) contribuinte foi autorizada mediante emissão do
Mandado de Procedimento Fiscal no 08.1.96.00-2014-00795-1 para verificação de
indícios de omissão de rendimentos no ano-calendário 2012.
Por meio do Termo de Início de Fiscalização lavrado em 18/06/2014, o(a) contribuinte
foi intimado a discriminar e comprovar, mensalmente, por meio de documentação hábil
e idônea (contratos, comprovantes de rendimentos, recibos, contracheques,
contabilidade, documentos societários, etc), todos os valores recebidos a título de
Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, percebidos pelo(a) contribuinte e seus
dependentes, referentes ao ano-calendário 2012.
Também, foi intimado a comprovar, mediante apresentação de documentação bancária
(comprovantes de depósito bancário, cheques nominais, DOC, TED, extratos bancários
da empresa e do(a) contribuinte, etc) e documentação complementar hábil e idônea
(contratos, comprovantes de rendimentos, recibos, contracheques, contabilidade,
documentos societários, etc), a efetiva transmissão dos valores ao(à) contribuinte supra,
desses Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, além de apresentar planilha informando
e comprovando suas participações societárias em cada uma das empresas/entidades
ligadas, e suas respectivas alterações, ocorridas em 2012, anexando a esta planilha os
documentos societários que a fundamentassem (contratos sociais/estatutos, e suas
alterações).
Foi concedido ao(à) contribuinte o prazo de 20(vinte) dias para providenciar o
atendimento ao referido Termo. Transcorrido o prazo, o(a) contribuinte encaminhou à
fiscalização, em 14/07/2014, por meio de procuradores, solicitação de prazo adicional
de 60 dias, para adimplir as intimações.
Deve-se observar que o(a) contribuinte, em suas manifestações no curso do
procedimento fiscal, afirmou que o total dos rendimentos isentos e não
tributáveis, no ano-calendário de 2012, seriam oriundos de supostos lucros e
dividendos, provenientes de 20 pessoas jurídicas ligadas ao(à) fiscalizado(a).
Alegou, também, que por questões gerenciais, visando otimizar a
administração e utilização dos recursos financeiros daquelas pessoas
jurídicas, os supostos lucros e dividendos das entidades ligadas seriam pagos
por meio de uma outra entidade ligada, SOCIEDADE
ADMINISTRADORA E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA, CNPJ n°
06.120.096/0001-08, que centralizava os recursos daquelas, as quais lhe
transfeririam valores recebidos, para realizar todos os pagamentos das
demais.
Nesse contexto, segundo as alegações do(a) contribuinte, os lucros e
dividendos distribuídos a ele(a), pelas entidades ligadas, seriam
contabilizados por estas, mas os respectivos valores sairiam do caixa da
Fl. 11045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.154 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721981/2017-11

SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA,
conforme supostos lançamentos contábeis anexados à carta-protocolo
apresentada em 10/04/2017.
Para sustentar suas alegações, o(a) contribuinte argumentou que todas as
pessoas jurídicas discriminadas na ficha de rendimentos isentos e não
tributáveis da sua DIRPF 2013 teriam apurado lucros passíveis de
distribuição, conforme demonstrações financeiras e relatórios de auditoria
anexados à carta-protocolo apresentada em 10/04/2017.
O(A) contribuinte declarou, ainda, que tais lucros e dividendos não teriam
sido distribuídos por aquelas entidades de uma só vez, mas sim que teriam
sido distribuídos no curso do ano-calendário 2012, por meio de uma série de
supostos adiantamentos, os quais parte teria sido creditada em contas-
correntes do(a) fiscalizado(a), outra parte teria sido utilizada para quitar
despesas pessoais do(a) mesmo(a), por sua conta e ordem, e outra parte teria
sido usada na aquisição, também, por sua conta e ordem, de participações
societárias, conforme documentos anexados à carta-protocolo apresentada
em 10/04/2017.
Daí prosseguiu-se a fiscalização, com diversas intimações e tentativas de
coleta de documentação comprobatória das operações e valores declarados
pela interessada, havendo por inúmeras vezes pedidos de dilação de prazo e
respostas vagas e imprecisas por parte do fiscalizado, devendo-se ressaltar
que todos os detalhes acerca do procedimento fiscal encontram-se
pormenorizados e muito bem detalhados no Termo de Verificação Fiscal de
fls. 10788/10879.
Nas diversas intimações, o sujeito passivo foi cientificado de que a não
apresentação dos documentos solicitados, no prazo determinado, permitiria
configurar a hipótese de embaraço à fiscalização, nos termos do inciso I, do
artigo 33, da Lei 9.430/96, e, conseqüentemente, conforme a natureza da
documentação solicitada, o acesso às informações relacionadas com
operações e serviços das instituições financeiras, conforme previsto no
inciso VII, do artigo 30, do Decreto 3.724/2001.
No que tange, especificamente, aos documentos bancários incompletos
apresentados, constatou-se o encaminhamento de extratos mensais, que não
refletem a realidade, e a completa movimentação financeira do(a)
fiscalizado(a), além de terem sido apresentadas cópias de baixa qualidade,
impedindo a leitura de diversos lançamentos bancários.
Cientificou-se, também, por diversas vezes, que as origens de recursos não
comprovadas seriam consideradas como recursos omitidos, nos termos do
artigo 42 da Lei 9.430/96, alterado pelo artigo 4° da Lei 9.481/97 e artigo 58
da Lei 10.637/02.
Dessa forma, transcorridos todos os prazos para apresentação dos
documentos e esclarecimentos, e na falta de sua apresentação integral e
satisfatória, ficou caracterizada a conduta de embaraço à fiscalização, nos
termos da legislação aqui já referenciada, com a lavratura do respectivo
Termo de Embaraço à Fiscalização, em 12/06/2017, com ciência postal, por
meio de aviso de recebimento AR dos correios, em 16/06/2017.
Fl. 11046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.154 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721981/2017-11

Em 16/06/2017, foram emitidas, e encaminhadas às Instituições Financeiras
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e BANCO SANTANDER BRASIL
S/A, Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira - RMF;
tais instituições encaminharam os documentos solicitados à fiscalização.
Assim sendo, em 19/09/2017, lavrou-se o Termo de Constatação e
Intimação Fiscal no 06/2017, consignando as constatações efetuadas pela
fiscalização, bem como as planilhas elaboradas com base nos extratos
bancários referentes às contas bancárias do(a) fiscalizado(a), reiterando os
Termos anteriores, e re-intimando o(a) contribuinte a comprovar a origem
dos recursos creditados nas contas bancárias mantidas junto às Instituições
Financeiras supracitadas, no ano-calendário de 2012, submetido a ação
fiscal.
Em resposta, com relação a Sra. Cláudia alegou-se que os depósitos
efetuados em sua conta referir-se-iam a salários (fls. 10864).
Em paralelo à fiscalização, foram abertos 20 Termos de Distribuição de
Procedimento Fiscal - Diligência (TDPF-D), sendo um para cada uma das
20 entidades ligadas ao(à) contribuinte, em que o(a) mesmo(a) alegou terem
distribuído lucros ou dividendos, por meio da SOCIEDADE
ADMINISTRADORA E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
A motivação para a abertura de tais TDPF-D foi em decorrência das
alegações do(a) contribuinte da suposta existência de lucros e dividendos de
entidades ligadas, aliada à versão de que tais valores seriam pagos por meio
de uma outra entidade ligada, que funcionaria, segundo o(a) fiscalizado(a),
como um centro financeiro do grupo econômico.
No que diz respeito à SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTÃO
PATRIMONIAL LTDA, não foi necessária a abertura de TDPF-D, em razão
de no mesmo período da presente ação fiscal, existir uma fiscalização aberta
contra referida entidade, na Delegacia de Fiscalização de São Paulo —
DEFIS/SP, TDPFF n°08.1.90.00-2014-01762-7.
Informa a fiscalização que a versão do(a) contribuinte apresentada acerca da
distribuição de lucros e dividendos foi corroborada por todas as 20 entidades
intimadas, nas quais ele(a) e seu cônjuge eram, à época, e, ainda são, os
únicos sócios-administradores.
A fiscalização, então, analisou as informações e documentos apresentados, e
constatou que as pessoas jurídicas ligadas não adimpliram as intimações
contidas no Termo de Intimação Fiscal 01 e 02 de 2017, observando que,
com relação à contabilidade intimada, a mesma não foi apresentada ou foi
apresentada de forma insuficiente.
Ao serem questionadas pela fiscalização, relativamente aos documentos
probatórios e escrituração contábil relativa às supostas operações de
distribuição de lucros, as entidades alegaram, mais uma vez, que as
empresas do grupo que, supostamente, teriam efetuado distribuição de lucros
ou dividendos, transferiram estas obrigações de pagamentos à SOCIEDADE
ADMINISTRADORA E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA, CNPJ n°
06.120.096/0001-08, a qual, por sua vez, ao longo do ano-calendário de
2012, teria efetuado adiantamentos e pagamentos de unidades adquiridas em
Fl. 11047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.154 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721981/2017-11

nome do(a) fiscalizado(a) e seu cônjuge, aportando o montante equiparado
aos alegados lucros ou dividendos distribuídos no final do exercício.
Assim, na versão do(a) fiscalizado(a), e de suas entidades ligadas, o valor
adiantado no período seria o mesmo valor dos lucros ou dividendos,
supostamente
distribuídos,
de
maneira
que
a
SOCIEDADE
ADMINISTRADORA E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA receberia
recursos das outras instituições coligadas do grupo e pagaria as contas
dessas, funcionando como uma gestora financeira, sem receber qualquer
valor de comissão ou percentual para administrar.
Com relação à apresentação das folhas de abertura e encerramento do livro
Diário com os respectivos protocolos da Junta Comercial do Estado, ou do
cartório de registro, cada uma das entidades ligadas informou que levariam
tais documentos para autenticações no respectivo órgão de registro público.
Ou seja, referidas instituições admitiram que não cumpriram com tal
obrigação legal à época da confecção de suas contabilidades, e que somente
estavam realizando esta obrigação, no curso da diligência fiscal a que estava
submetida, ou da fiscalização do seu controlador, fato este que demonstra a
inidoneidade e inabilidade dos documentos contábeis apresentados à
fiscalização.
Às fls. 10799/10867 do Termo de Verificação Fiscal (TVF), consta
detalhadamente a análise dos documentos e esclarecimentos apresentados
pelo(a) contribuinte e empresas do grupo UNIESP à fiscalização, tendo esta
concluído que existe uma grande inconsistência lógica na alegação de
distribuição de lucros e dividendos, prestada pelo(a) contribuinte, Sr. JOSE
FERNANDO PINTO DA COSTA, CPF N° 780.031.488-04 , e seu cônjuge,
Sra. CLAUDIA APARECIDA PEREIRA, CPF 051.715.248-74, os quais
afirmam
em
suas
declarações
(DIRPF
2013),
terem
recebido,
aproximadamente, R$ 61 milhões, a título de distribuição de lucros e
dividendos, de várias pequenas faculdades adquiridas, em 2011 e 2012,
pouco antes dessas supostas apurações e distribuições de lucros, dessas
mesmas entidades.
No TVF, a fiscalização apresentou quadro às fls. 10801, demonstrando que
nenhuma das entidades que teriam supostamente distribuído dividendos ou
lucros apurou lucro a distribuir. Informou, ainda, que a maioria dessas
instituições estava sem atividade, bem como que no domicílio tributário
declarado correspondente funcionava, no ano de 2012, um estabelecimento
da IESP (INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SAO PAULO).
Destacou, ainda, que a grande maioria dessas entidades ligadas que
supostamente teriam distribuído lucros e dividendos foram adquiridas,
apenas, ao longo do ano-calendário de 2012, por valores irrisórios e, ainda
assim, segundo as alegações do(a) fiscalizado, teriam distribuído lucros e
dividendos vultosos, quando comparados aos valores das recentes aquisições
de participações societárias, os quais teriam justificado a evolução
patrimonial do Sr. JOSE FERNANDO PINTO DA COSTA, CPF N°
780.031.488-04, e Sra. CLAUDIA APARECIDA PEREIRA, CPF
N°051.715.248-74.
Ressalta a fiscalização que lucro ou prejuízo são institutos jurídico-
contábeis, decorrentes dos resultados das atividades econômicas realizadas
Fl. 11048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.154 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721981/2017-11

por uma entidade, fato este que, portanto, pressupõe a existência de uma
contabilidade regular, nos termos da legislação societária e tributária
aplicável. Dessa forma, somente existirão lucros ou dividendos a distribuir
em uma entidade se houver lucro, devidamente apurado, por meio de
contabilidade regular, que registre todos os lançamentos dos fatos
econômicos, decorrentes da atividade da pessoa jurídica.
Não existindo atividade econômica, ou registros dos fatos contábeis desta
atividade, logicamente, não existirão lucros ou dividendos a distribuir. Daí,
ser um ônus do(a) contribuinte, e suas entidades ligadas, fazer prova, por
meio de documentação hábil e idônea (contabilidade, principalmente), de
que os recursos que ingressaram em seu patrimônio são, efetivamente,
decorrentes de distribuição de lucros ou dividendos.
Ressalta que todas as entidades não tiveram atividades que suportassem os
lucros ou dividendos alegados, haja vista que todas, à exceção de uma, não
tiveram lucros em 2012 que proporcionassem sua distribuição, pois as bases
de cálculo do IRPJ foram nulas ou irrisórias.
Informa, também, que, analisando-se as DCTF correspondentes, constatou-
se que não apenas os campos relativos ao IRPJ são nulos, mas também os
dos demais impostos e contribuições sociais federais, e, principalmente, os
campos das contribuições previdenciárias, fato este que indica que as
supostas instituições de ensino, discriminadas na tabela de fls. 10801, sequer
tinham funcionários e professores para realizarem atividades econômicas de
ensino, e conseqüentemente, auferirem receitas, e por lógica, lucros, o que
demonstra, em tese, uma forte evidência de fraude tributária, societária, e de
desvios de recursos públicos, tendo em vista que, em todo o curso da
fiscalização o(a) contribuinte sempre alegou que tais entidades recebiam
forte aporte de valores provenientes do FIES.
Também restou evidenciada a discrepância entre os valores supostamente
pagos pelas pessoas jurídicas referenciadas e os valores alegados como
lucros ou dividendos distribuídos, num curto espaço de tempo, entre a
aquisição da entidade e a percepção de rendimentos isentos alegada. Como
exemplo, tem-se o caso do INTITUTO U.B.M. LTDA, CNPJ n°
05.529.444/0001-32, adquirido em 31/11/2011, com registro no órgão
competente em 19/03/2012, por R$ 40.000,00, e que, segundo as
DIRPF2013, do(a) contribuinte e seu cônjuge, teria distribuído R$
4.929.987,24, a ambos, em 2012. Ou seja, segundo as declarações dos sócios
de tal entidade, a mesma teria pago a ambos lucros superiores a 120 vezes o
valor investido na aquisição da sociedade, em um prazo de apenas um ano
após a compra, o que configura uma taxa de retorno irreal para qualquer tipo
de investimento.
Afirma que mesma inconsistência de taxa de retorno se observa nas demais
entidades da tabela de fls. 10801, com valores de distribuição de lucros ou
dividendos que variam de 5, 10, 20 ou 50 vezes sobre o capital investido na
aquisição das sociedades, em prazos inferiores a um ano, fato este tão
surreal que daria ao grupo UNIESP uma lucratividade jamais encontrada em
qualquer setor da economia, o que coloca, no mínimo, em suspeição tais
fatos.
Fl. 11049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.154 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721981/2017-11

Ante o exposto, e aliado ao fato de que as referidas sociedades não
realizarem suas atividades administrativas e gerenciais, conforme alegado
pelo(a) contribuinte, utilizando-se, para isso, de uma suposta empresa
patrimonial,
SOCIEDADE
ADMINISTRADORA
E
GESTÃO
PATRIMONIAL LTDA, CNPJ n° 06.120.096/0001-08, que centralizava os
recursos daquelas, transferindo-lhe valores recebidos para realizar todos os
pagamentos das demais instituições pertencentes ao grupo educacional
UNIESP; bem como a constatação de que tal grupo possui diversas outras
entidades educacionais espalhadas pelo país, muitas das quais reconhecidas
como entidades beneficentes e de assistência social, destinatárias de
isenções e imunidades tributárias, a fiscalização analisou o grupo UNIESP
como um todo, com vistas a determinar seu modelo de negócios, e assim,
identificar seu ambiente econômico e financeiro, como passível, ou não, de
pagamentos de rendimentos isentos e não tributáveis, como declarados pelos
fiscalizados.
Nesse contexto, foi apresentada pelo sujeito passivo, seu cônjuge e suas
entidades ligadas, alegadas como pagadoras de lucros ou dividendos, em
2012, contabilidade em meio digital, conforme descrito no item 1 do Termo
de Verificação Fiscal: Livros Diários sem registros no órgão competente,
com Balanços Patrimoniais, Balancetes, Demonstrativos de Resultados do
Exercícios, e Relatórios de Auditoria; Livros Razão, do ano de 2012. Não
teriam sido apresentados Livros Diários Auxiliares.
Ressaltou a fiscalização que a contabilidade constitui um elemento
fundamental para demonstração da veracidade das alegações do(a)
contribuinte e seu cônjuge, relativas a recebimentos de lucros ou dividendos
provenientes das entidades ligadas declaradas em suas DIRPF 2013, pois,
sendo o lucro um instituto contábil, com relevância jurídica para o direito
tributário, sua distribuição, mediante o beneficio tributário da isenção,
somente ficaria comprovada com a prova de sua existência, a qual depende
da regular contabilização de todos os fatos contábeis ocorridos no âmbito de
uma entidade, respeitando-se todas as disposições legais pertinentes.
Afirmou que a contabilidade apresentada contém vícios quanto às
formalidades legais, extrínsecas e intrínsecas, e que não asseguram a
exatidão das receitas, despesas, resultados, e demais lançamentos contábeis.
Consta no referido TVF que eram as entidades pseudo-filantrópicas do
grupo UNIESP, como o INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO - IESP, CNPJ n° 63.083.869/0001-67, que possuíam os
recursos necessários, para a prestação dos serviços de educação, de maneira
que tais entidades é que concentravam quase toda a mão-de-obra do grupo,
na área do ensino superior.
Dessa forma, na contabilidade do IESP foram registrados grande parte dos
custos envolvidos nas atividades do grupo, além das despesas trabalhistas e
previdenciárias e despesas gerais, como energia elétrica, água, telefone,
aluguel, etc. As demais entidades do grupo econômico UNIESP, em sua
maioria com natureza jurídica de sociedade limitada, apesar de não disporem
dos recursos para a prestação dos serviços educacionais, pois não tinham
empregados e professores em seus quadros, apresentaram grande
movimentação financeira, segundo informações dessas próprias entidades e
de terceiros.
Fl. 11050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.154 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721981/2017-11

A fiscalização ressalta que existe uma inconsistência muito grande entre os
dados declarados nas DIRPF 2013 dos Srs. JOSE FERNANDO PINTO DA
COSTA, CPF n° 780.031.488-04, e CLAUDIA APARECIDA PEREIRA,
CPF n° 051.715.248- 74, que informaram, em suas declarações ao Fisco,
terem auferido, juntos, cerca de R$ 61 milhões, a título de lucros ou
dividendos, de várias entidades recentemente adquiridas pelo grupo
UNIESP. Afirma que nenhuma delas apurou lucros passíveis de distribuição,
conforme informado na tabela de fls. 10801, pois lucro é um instituto
contábil reconhecido pela legislação tributária do imposto de renda como
fato imponível do IRPJ, havendo isenção quando sua distribuição aos sócios
ou acionistas é feita de uma entidade lucrativa. Conclui o Fisco que somente
poderá existir distribuição de lucros se existirem lucros apurados, e estes
somente existem, se existir contabilidade, o que não existe para essas
sociedades, conforme demonstrado na ação fiscal.
No presente caso, ao revés, foi constatado que todas entidades, alegadas
como pagadoras de lucros e dividendos aos controladores do grupo
UNIESP, não prestavam, efetivamente, serviços de educação superior, mas
configuravam, apenas, instrumentos de drenagem de recursos, provenientes
das atividades realizadas por instituições espelhos, pseudo filantrópicas, do
IESP, que funcionavam nos mesmos endereços, correspondentes aos
daquelas sociedades, conforme descrito anteriormente.
Deve-se ressaltar que a grande maioria dessas entidades, alegadas como
distribuidoras de lucros e dividendos, foram adquiridas somente no decorrer
do ano-calendário de 2012, por valores irrisórios, comparativamente aos
rendimentos pagos, logo em seguida às aquisições, de maneira que esses
vultosos recursos distribuídos, segundo a versão do(a) contribuinte,
justificariam a evolução patrimonial do Sr. José Fernando e da Sra. Cláudia.
Dessa forma, concluiu a fiscalização que, em verdade, apesar das alegações
do(a) interessado(a) de que teria auferido lucros distribuídos de entidades
lucrativas, restou
comprovado que tais entidades não distribuíram lucros, restando evidente
que os rendimentos recebidos decorreram de remuneração decorrente do
grupo INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO -
IESP, CNPJ n°63.083.869/0001-67, entidade beneficiada até então
imunidade/isenção tributária.
Com relação à movimentação financeira do(a) impugnante, consta, às fls.
10863/10866, maior detalhamento acerca dos fatos e conclusões relativas à
ação fiscal, com relação aos depósitos efetuados e identificados em contas
bancárias de sua titularidade e do cônjuge, na Caixa Econômica Federal e no
Banco Santander.
Ressalta a fiscalização que, nas respostas às intimações encaminhadas, o(a)
contribuinte e seu cônjuge sequer apresentaram esclarecimentos ou
alegações sobre os depósitos ocorridos em suas contas bancárias. 0(A)s
fiscalizado(a)s teriam se limitado a apresentar cópias de alegados
documentos de aposentadoria pública do INSS, ou privada, da Fundação
CESP/SP, bem como de supostos documentos internos da "contabilidade" da
holding patrimonial do grupo UNIESP, alegados como comprovantes de
"reembolsos" de despesas ou de "adiantamentos" de pagamentos de lucros e
Fl. 11051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.154 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721981/2017-11

dividendos, de entidades do conglomerado, para o caso do Sr. José
Fernando.
Com relação à Sra. Cláudia, foi alegado, apenas, pagamentos de supostos
salários. Entretanto, em ambos os casos, tais alegações foram realizadas,
genericamente, nas cartas-protocolo de entregas, com a juntada de
documentação, sem prestar quaisquer esclarecimentos específicos sobre
esses documentos, bem como sem proceder à imputação de cada documento,
ao respectivo depósito bancário, intentando deixar para a fiscalização o ônus
de inferir, ou melhor, imaginar a procedência e origem de cada crédito
ocorrido nas contas bancárias fiscalizadas e ingressantes nos patrimônios
dos controladores do grupo UNIESP.
Somente ficou demonstrado, por meio de documentos bancários enviados
pelas instituições financeiras, as origens de alguns depósitos fiscalizados,
com relação aos quais foi possível identificar como sendo recebimentos de
reembolsos, estornos, transferências entre contas de sua titularidade, ou
resgates de aplicações financeiras, etc.
Nos demais casos, não houve a comprovação das origens dos depósitos
bancários fiscalizados. Dessa forma, foram listados, no Demonstrativo de
Depósitos/Créditos não Comprovados, os depósitos bancários em que o(a)
contribuinte não apresentou nenhum esclarecimento, alegação, ou
justificativa para a comprovação das respectivas origens, bem como não
procedeu à apresentação de documentos bancários, e/ou documentação hábil
e idônea, que fundamentassem as comprovações de origens.
Assim, concluiu a fiscalização que o(a) fiscalizado(a) não adimpliu quase
nenhuma das intimações em que lhe foi solicitada a comprovação dos
depósitos bancários, por meio de documentação bancária e documentação
hábil e idônea, com objetivo de demonstrar a procedência e a natureza
jurídica de cada depósito ocorrido nas contas fiscalizadas. Assim, foi
efetuado o lançamento correspondente.
Com base em todo o exposto, e em todo o minucioso trabalho efetuado
durante a extensa e detalhada ação fiscal efetuada no(a) contribuinte e no
grupo econômico sob sua direção, foram apuradas as infrações de que trata o
auto de infração de fls. 10893/10903, as quais encontram-se detalhadas às
fls. 10867/10871 do TVF.
Haja vista tudo o que foi descrito, houve qualificação e agravamento da
multa de ofício aplicada.
A sua qualificação se deu devido à constatação de evidências de ocorrências
de dolo, fraude e simulação, com o objetivo de se ocultar negócios jurídicos
que tiveram impacto
no patrimônio, bem como na movimentação financeira do(a) contribuinte e
seu cônjuge. Já o seu agravamento se deu em decorrência de fatos
procrastinatórios que configuraram condutas, por parte do(a) contribuinte e
seu cônjuge, de embaraços e resistências reiteradas aos regulares trâmites da
ação fiscal, esquivando-se de intimações e retardando, injustificadamente, a
fiscalização, nos termos do artigo 33, da Lei 9.430/96, o que motivou a
lavratura de Termo de Embaraço à Ação Fiscal no curso do procedimento
fiscalizatório.
Fl. 11052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.154 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721981/2017-11

O detalhamento e justificativas acerca da qualificação e agravamento da
multa de ofício aplicada encontram-se às fls. 10871/10877.
Em vista das irregularidades apuradas, a Fiscalização elaborou o Termo de
Verificação Fiscal com todas as observações e fatos aqui relatados e lavrou
o auto de infração de fls. 10893/10903 com as seguintes infrações, as quais
totalizam o montante omitido de R$52.413.924,18:  OMISSÃO DE RENDIME
JURÍDICAS (fls. 10894);  OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTER
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA (fls.
10894/10895).
O(A) contribuinte foi cientificado(a) do lançamento em 11/12/2017 (fls.
10908) e apresentou, em 10/01/2018, a impugnação de fls. 10912/10955, por
intermédio de mandatários (fls. 10948), na qual teceu, em síntese, os
seguintes argumentos:
O a intimação acerca do presente auto de infração veio a se formalizar tão
somente com a ciência inequívoca da Sra. CLÁUDIA, ocorrida em
11.12.2017, após transcorridos mais de 05 anos da maioria dos fatos
geradores do IRPF em cobrança. Neste sentido, todos os pagamentos
identificados pela Receita Federal Brasil que foram realizados antes de
11.12.2012 se encontram atingidos pela decadência, devendo ser extintos os
respectivos créditos tributários;
o os mesmos valores levados à tributação na pessoa física foram objeto do
Processo Administrativo n.° 19515.721110/2017-93, instaurado em face da
SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
("SOCIEDADE ADMINISTRADORA") e também dos Srs. JOSÉ
FERNANDO e CLÁUDIA APARECIDA PEREIRA ("CLÁUDIA"). No
mencionado processo, a fiscalização tributária, alegando que a
SOCIEDADE ADMINISTRADORA realizou pagamentos sem causa ou a
beneficiários não identificados, utilizou-se da previsão do art. 61, caput e §
1°, da Lei n.° 8.981/95, e do art. 674, caput e § 1°, do RIR/99, para cobrar o
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) à alíquota de 35%;
o entre o presente processo administrativo e o de n.° 19515.721110/2017-
93 há nítida identidade entre períodos em cobrança (ano-calendário 2012) e
a conta contábil de onde foram extraídos os valores que integraram as bases
de cálculo do IRRF e do IRPF. Tal constatação, corroborada pelo fato de
que os Agentes Fiscais expressamente entenderam que os valores se
trataram de pagamento da SOCIEDADE ADMINISTRADORA aos seus
sócios, levam à conclusão de que os tributos em cobrança nos 03 processos
administrativos (incluído o lavrado em face do Sr. José Fernando) incidiram
sobre os mesmos fatos e bases de cálculo;

o referido comportamento da Administração Pública acarreta dupla
tributação
jurídica,
vedada
pelo
ordenamento
jurídico
brasileiro,
constituindo ainda ofensa aos princípios da razoabilidade, do não confisco e
da capacidade contributiva, já que o mesmo fato/valor não pode sofrer
simultaneamente a tributação pelo IRPF e IRRF. Sobre o tema, o CARF já
Fl. 11053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-007.154 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721981/2017-11

se pronunciou no sentido da impossibilidade da manutenção do auto de
infração de IRPF nos casos em que os mesmos valores tributados também o
tenham sido pelo IRRF disciplinado pelos artigos 61 da Lei n.° 8.981/95 e
674 do RIR/99;
o a situação é ainda pior, pois o que se verifica é que a fiscalização não
apenas tributou as pessoas físicas pelo IRPF, mas também a SOCIEDADE
ADMINISTRADORA à alíquota de 35% do IRRF (Processo Administrativo
19515.721110/2017-93), e as demais pessoas jurídicas pelo IRPJ, em nítida
tripla tributação;
o deve ser afastada a cobrança do IRPF nestes autos incidente sobre a
mesma base de cálculo do IRRF em cobrança no Processo Administrativo no
19515.721110/2017-93 e sobre os mesmos valores que já foram levados à
tributação pelas 20 pessoas jurídicas que distribuíram lucros e/ou
dividendos, de forma a se coibir a tripla tributação e a se prestigiar todos os
princípios legais que regem a tributação no ordenamento jurídico brasileiro,
inclusive os princípios do não confisco e da capacidade contributiva, o que
desde já se requer;
o que uma eventual tributação sobre os lucros e dividendos distribuídos, o
que se admite apenas a título de argumentação, deveria ser realizado em face
das respectivas pessoas jurídicas que os distribuíram, analisando-se
casuisticamente o regime jurídico de apuração do IRPJ a que cada uma está
sujeita (lucro real, presumido etc.). Neste sentido, o Agente Fiscal sequer
levou em consideração tais informações, fato que seria de extrema
relevância para eventual desqualificação da contabilidade e dos informes de
rendimentos das pessoas jurídicas, haja vista que muitas são optantes do
regime do lucro presumido, que, como cediço, recebe tratamento jurídico
distinto quanto à escrituração, contabilização de receitas e distribuição de
lucros e dividendos;
o alega que o próprio art. 39, XXVIII, do RIR/99, estabelece que são
isentos ou não tributáveis "os lucros ou dividendos efetivamente pagos a
sócios, acionistas ou titular de empresa individual, que não ultrapassem o
valor que serviu de base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica
tributada com base no lucro presumido, deduzido do imposto
correspondente". Quanto a estas empresas, portanto, a única condição
trazida pelo legislador para a distribuição de lucros ou dividendos é a
limitação ao valor que serviu de base de cálculo do IRPJ, não devendo esta
obrigação ser confundida com a necessidade de existência efetiva de lucros,
de contabilidade regular ou de cumprimento de quaisquer outros requisitos;
o tais informações sequer foram analisadas pelo Agente Fiscal, que
presumiu a irregularidade de todos os valores pagos pelas entidades a título
de lucros ou dividendos;
o o Fisco deveria ter procedido à desqualificação da natureza jurídica dos
pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas, e lavrado,

eventualmente, o auto de infração em face das pessoas jurídicas que, tendo o
dever de fazer a retenção e o recolhimento dos tributos acaso devidos, não o
fizeram;
Fl. 11054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-007.154 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721981/2017-11

o deve ser afastada a multa aplicada, pois o CARF tem entendido pelo
descabimento da sanção nos casos em que o(a) contribuinte tenha incorrido
em erro escusável ao classificar os rendimentos como isentos e não
tributáveis, em interpretação da Súmula n.° 73 daquele Conselho. Segundo
esta jurisprudência, erro escusável seria aquele que a contribuinte comete ao
se utilizar de informações prestadas pela pessoa jurídica de quem recebeu os
valores discutidos, caracterizado por erro no preenchimento da declaração
de ajuste anual, causado por informações prestadas erroneamente pela fonte
pagadora;
o sob a presunção de que (i) as entidades relacionadas não teriam
contabilidades idôneas e (ii) não teriam lucros e dividendos a distribuir,
concluiu-se que os valores declarados como isentos pela Sra. Cláudia
deveriam sofrer a tributação pelo IRPF. No entanto, referida presunção foi
aplicada inicialmente sem que se verificasse se, para efeitos de distribuição
de lucros e ou dividendos, seria efetivamente necessária a manutenção de
contabilidade nos termos da legislação societária, e ainda sem que houvesse
análise efetiva quanto à possibilidade de eventual correção dos valores
apontados, tudo com o objetivo de determinar inclusive a natureza dos
valores pagos;
o não se pode é desconsiderar genericamente todas as informações contidas
nos livros das sociedades que distribuíram lucros e/ou dividendos sob a
alegação de que os livros não teriam as formalidades legais;
o nos termos do parágrafo único do artigo 116 do CTN, "A autoridade
administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados
com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a
natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária";
o referido dispositivo somente poderia ser aplicado pela Administração
Pública se houver dissimulação da ocorrência do fato gerador do tributo ou
da natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, e após a
edição da lei ordinária a que se refere a parte final do mencionado parágrafo
único, o que até hoje não ocorreu;
o cita acórdão do Conselho de Contribuintes, no julgamento do Processo
Administrativo n.° 10680.004023/2005-58, e frisa que "Ainda que se
pudesse entender hipoteticamente que teria havido abuso de formas
jurídicas, o parágrafo único do artigo 116 do CTN somente poderá ser
aplicado após a promulgação da lei ordinária nele mencionada, ao contrário
do que ocorre nas hipóteses de dolo, fraude e simulação, inexistentes no
caso dos autos";
o o agente fiscal não observou o procedimento adotado no referido
parágrafo único do artigo 116 do CTN, o que enseja a nulidade do auto de
infração;
o o auditor fiscal não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores
recebidos pela Impugnante não tinham natureza jurídica de lucros e/ou
dividendos, sendo necessária a realização de perícia em todas as sociedades

Fl. 11055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-007.154 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721981/2017-11

envolvidas, para que seja determinada não só a natureza dos valores
recebidos, como também os respectivos valores, nos termos do art. 16, IV,
do Decreto n.° 70.235/72, o que desde já se requer;
o com relação à parcela do auto de infração em que o Fisco aplicou a
presunção estabelecida pelo art. 42 da Lei n.° 9.430/96, a contribuinte
entende que demonstrou a natureza daqueles valores em suas respostas às
intimações;
o a fiscalização tributária, visando unicamente aplicar a presunção em seu
favor estabelecida pelo art. 42 da Lei n.° 9.430/96, desconsiderou as
informações e os documentos apresentados pelo nos autos. Como se sabe,
referido dispositivo traz hipótese excepcional de tributação, admitida tão
somente naqueles casos em que não seja possível identificar a origem dos
valores depositados;
o grande parte dos valores constantes nas tabelas trazidas pelo Fisco às fls.
82/83 do Termo de Verificação Fiscal não atinge o limite estabelecido pelo
art. 40 da Lei n.° 9.481/97, segundo o qual "os valores a que se refere o
inciso II § 3o do art. 42 da Lei n°9.430, de 27 de novembro de 1996, passam
a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),
respectivamente". In casu, depreende-se que muitos dos valores tributados
estavam abaixo de mencionado patamar, o que mais uma vez demonstra a
incorreção do auto de infração lavrado;
o todos os valores somente poderiam ter sido recebidos das pessoas
jurídicas das quais a Impugnante é administradora, pois a única atividade
que exerce está relacionada às universidades, sendo esse o motivo pelo qual
não discriminou um a um os depósitos, todos relativos a adiantamentos de
lucros e/ou dividendos;
o deve ser integralmente excluído o crédito tributário decorrente de suposta
omissão de rendimentos decorrentes de depósitos/créditos bancários, seja
por tais valores serem em sua maior parte referentes a lucros e dividendos,
não sendo, portanto, tributáveis, seja pelo fato de haver nos autos
informações suficientes a comprovar suas origens ou por referidos valores
não se enquadrarem no mínimo estabelecido por lei;
o é vedada a qualificação da multa com base no quanto investigado em
processos administrativos diversos, que não têm correlação alguma com os
presentes autos e que sequer foram objeto de decisão definitiva. Ainda que o
Agente Fiscal entenda tais fatos como desabonadores, eles não tiveram
qualquer relação com o fato gerador no presente caso, referente a suposta
omissão de receitas tributáveis pelo IRPF;
o não houve a comprovação do dolo por parte da Sra. Cláudia, tendo o
Agente Fiscal inferido/presumido que os atos praticados teriam o intuito de
lesar o erário;
o o Agente Fiscal deveria demonstrar, de forma que não restassem dúvidas,
a prática de atos dolosos que caracterizassem sonegação, fraude ou conluio e
ensejassem a cobrança do IRPF;
Fl. 11056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-007.154 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721981/2017-11

o nesse sentido, também se afasta o agravamento da multa nos termos do §
2° do art. 44 da Lei n.° 9.430/96, já que a contribuinte atendeu às intimações
realizadas pelo órgão fiscalizador no curso do procedimento administrativo;
o A Sra. Cláudia por diversas vezes respondeu às intimações a ela
enviadas. Ainda que as informações por ela prestadas não tenham sido
aceitas pelo Fisco, resta descaracterizada qualquer hipótese de embaraço à
fiscalização ou da majoração da multa de que trata o § 2° do art. 44 da Lei
n.° 9.430/96;
o que sejam afastadas a qualificação e o agravamento da multa aplicada,
pois inexistentes a sonegação, o conluio ou a fraude apontadas no Termo de
Verificação Fiscal, já que não comprovado o dolo, bem como restando claro
que a contribuinte respondeu às intimações realizadas pela fiscalização
tributária, sendo descabida qualquer alegação de embaraço à fiscalização;
o solicita realização de perícia técnico-contábil, nos termos do art. 16, IV e
§ 1°, do Decreto n.° 70.235/72, mediante a qual se comprovará a que
inexistiu a omissão de receitas apontadas pelo Agente Fiscal responsável,
indicando-se para este fim o perito contábil Sr. Fábio Dias Cardoso,
contador inscrito no CRC sob o n.° 1SP213418/0-3 e no CPF/MF sob o n.°
250.024.118-19, com escritório profissional na Rua Três de Dezembro, n.°
38, Mezanino, Centro, CEP 01014-020, na cidade de São Paulo — SP, sem
prejuízo de eventual diligência;
Após o julgamento de improcedência integral da impugnação, a recorrente
apresenta Recurso Voluntário nas e-fls. 10.998, reproduzindo as mesmas alegações que sua peça
de impugnação.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Aduz o recorrente cerceamento do direito de defesa por não ter tido o prazo para
dilação de apresentação de provas e documentos deferido, em especial “(...) obter junto às fontes
pagadoras as informações financeiras necessárias às informações para a declaração do imposto
de renda, dos referidos anos-calendário.”
Ocorre que em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às
que estão elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 11057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-007.154 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721981/2017-11

II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo. No presente caso, verifica-se que a recorrente teve
ciência de todo os fatos que estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da
fiscalização, bem como indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento, não
ocorrendo o cerceamento de defesa, pois o AI possui o indicativos dos critérios adotados,
quantum autuado, bem como dos elementos que constituíram a infração e que foram inclusive
objeto de questionamentos por parte do recorrente.
Nesses termos, estando o auto de infração formalmente perfeito, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre oque determina a obrigação tributária, os juros
de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável falar em nulidade, não se
configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve
elementos que possam dar causa à nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal
PREJUDICIAL DE MÉRITO: DA DECADÊNCIA
A recorrente alega que teria havido decadência nos seguintes termos:
(....) Logo, reitera-se que, apesar de não se concordar com a interpretação dos fatos dada
pelo i. Agente Fiscal, se for mantida a aplicação do art. 42, da Lei n° 9.430/96, deve-se
reconhecer, mesmo para as pessoas físicas, a não aplicação da sistemática de
antecipação e ajuste do imposto de renda. Por esta razão, não pode prevalecer o
entendimento esposado pelo v. acórdão prolatado pela DRJ de que " efetivamente
ocorreu a antecipação do pagamento do imposto com a retenção de imposto na fonte,
como se verifica do exame da declaração de ajuste do contribuinte". Por consequência,
todo o raciocínio que se segue para afastar a consumação da decadência cai por terra.
Logo, diante da literalidade do art. 42 da Lei n° 9.430/96, deve-se observar que
o prazo decadencial teve início com o recebimento dos valores nas contas.
Assim, deve-se ressaltar que a intimação acerca do presente auto de infração
veio a se formalizar tão somente com a ciência inequívoca da Sra. CLÁUDIA,
ocorrida em 11.12.2017. após transcorridos mais de 05 anos da maioria dos
fatos geradores do IRPF em cobrança. Neste sentido, todos os pagamentos
identificados pela Receita Federal Brasil que foram realizados antes de
11.12.2012 se encontram atingidos pela decadência, devendo ser extintos os
respectivos créditos tributários.
Fl. 11058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-007.154 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721981/2017-11

Reitera-se que não se está diante da hipótese da parte final do § 4o do art. 150 do
CTN, que estende o prazo para homologação da atividade do administrado nos
casos em que "comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação".
Consoante explanado na impugnação apresentada pela ora Recorrente, bem
como será exposto nas razões que seguem, inexistiram quaisquer dessas
hipóteses, seja para alterar a contagem do prazo decadencial e atrair a incidência
do art. 173,1, do CTN, seja para fins da qualificação da multa aplicada ao
contribuinte (capítulo VII, "DA IMPOSSIBILIDADE DE QUALIFICAÇÃO E
AGRAVAMENTO DAS PENALIDADES"). Nesta senda, de rigor que seja
reconhecida a decadência dos créditos tributários em cobrança no auto de
infração, determinando-se o arquivamento do processo administrativo.
Ocorre que recorrente está a enquadrar prazo que não consta na legislação
tributária.
Isso porque a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários sem
origem comprovada deve ser apurada em base mensal, mas tributada na base de cálculo anual,
cujo fato gerador ocorre no encerramento do ano-calendário, já que o fato gerador do IRPF é
complexivo. Impossível, também, apurar imposto de renda de pessoa física de forma
fragmentada por mês, como pretende a recorrente, já que o IRPF tem análise e apuração anual,
durante o exercício inteiro.
Nesse sentido, a súmula CARF n.o 38 (vinculante), dispõe:
"O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário".
O Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no Recurso Especial
n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, não cabendo mais a
esse Conselho adotar entendimento contrário, mesmo com posicionamentos diferentes do que foi
preferido na decisão da citada Egrégia Corte.
Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco lançar o crédito tributário é de
cinco anos, contados: i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando houver antecipação de
pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, no
caso de ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Diferente do que alega o recorrente, não se observa nenhum possível
adiantamento do tributo em questão, parcial ou integral. No presente caso, o auto de infração
apurou omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Assim, incide a interpretação definida pelo STJ, do qual é condicionada de
maneira vinculada para Julgamento neste Conselho, tendo por aplicação súmula CARF n.o 101,
assim transcrita:
"Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo
inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado".
No sentido de atrair a regra do art. 150, , que poderia ser o caso dos autos não
fosse acusação de fraude conluiu ou sonegação, tem-se a Súmula CARF 123, in verbis:
Súmula CARF no 123
Fl. 11059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-007.154 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721981/2017-11

Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no
artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
No presente caso, cabe considerar que se trata de lançamento por homologação,
referente ao ano-calendário 2012 e que efetivamente ocorreu a antecipação do pagamento do
imposto com a retenção de imposto na fonte, como se verifica do exame da declaração de ajuste
da contribuinte, como bem já mencionado pela decisão e primeira instância.
Vale lembrar que o fato gerador do imposto de renda da pessoa física não se dá
instantaneamente, em um momento exato, mas se prolonga ao longo do tempo. Trata-se de fato
gerador complexivo, com periodicidade anual, que se inicia em primeiro de janeiro e termina em
31 de dezembro de cada ano, quando se considera finalmente completo e ocorrido.
Portanto, conforme mencionado, a notificação do auto de infração do contribuinte
ocorreu em 11.12.2017, e o prazo decadencial é computado a partir do exercício seguinte ao que
o crédito poderia ter sido lançado, que foi em janeiro de 2013, haja vista que o lapso temporal do
prazo de cinco anos ter sido consumado em 31.12.2017.
Ocorre que a acusação de sonegação fiscal pesa contra o contribuinte e atrai a
regra do art. 173, inciso I do CTN.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A fiscalização constituiu crédito tributário pela presunção legal de omissão de
rendimentos decorrente de depósitos de origem não comprovada.
Em que pese a tentativa do recorrente em apontar as entradas e saídas dos
depósitos das contas correntes investigadas, essas não tiveram o condão de afastar a presunção
de omissão de rendimentos.
Entendo que tais argumentos são meras alegações, sem prova capaz de afastar os
apontamentos de omissão de rendimento feitos pela fiscalização.
Nesse sentido, o Lançamento tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Fl. 11060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-007.154 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721981/2017-11

§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares”.
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”1.
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas” conversíveis. Já a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que
se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às
instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 11061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-007.154 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721981/2017-11

em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da intimação
para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de produção de prova em
contrário, sob pena de se presumir a omissão de rendimentos constante de depósitos
bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro Relator
Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária).
As afirmações do recorrente dizem respeito somente a mera alegações, deixando
de apresentar provas de suas afirmações.
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Vale lembrar ainda que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza
inequívoca da procedência das importâncias movimentadas (§ 3o do art. 42 da Lei 9.430/1996).
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
E no caso a recorrente não obrou comprovar as alegações de seu direito já que
apenas alega que
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS –RECEBIMENTOS DE VALORES DE PESSOA
JURÍDICA
A decisão de primeira instância quanto a esse item assim dispõe:
Com relação ao lançamento inerente à omissão de rendimentos, este decorre
na da longa e detalhada ação fiscal que constatou que o grupo UNIESP,
apesar de suas empresas estarem classificadas como filantrópicas e
beneficiárias de isenções e imunidades tributárias, distribuiu lucros a seus
sócios. Tal distribuição, segundo relatos e documentos juntados em
decorrência da ação fiscal, se deu de forma fraudulenta, mediante artifícios
conhecidos como fragmentação e ocultação e blindagem patrimonial. As
evidências e provas de tais condutas encontram-se detalhadas no Termo de
Verificação Fiscal.
O(A) interessado(a), no entanto, insiste na tese de que houve distribuição de lucros e
dividendos por outras 20 empresas de sua propriedade, as quais teriam fins lucrativos e,
Fl. 11062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-007.154 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721981/2017-11

portanto, estariam autorizadas a efetuar distribuição de lucros isentos de tributação na
pessoa física. No entanto, apesar das inúmeras vezes em que foi instado a comprovar o
recebimento de tais rendimentos isentos dessas entidades, não logrou comprovar suas
alegações.
A interessada insurge-se contra o Fisco alegando que, pelo fato de grande parte de tais
empresas serem tributadas com base no lucro presumido, não teriam que comprovar tal
distribuição por meio da escrituração regular, tampouco a existência de lucros, pois o
valor a distribuir, nesse caso, é calculado utilizando-se como a base de cálculo do IRPJ.
Ocorre que fato grave foi identificado peal fiscalização: não houve escrituração
dos livros caixas, e demais livros da contabilidade. O termo de constatação fiscal foi incisivo ao
descrever diversas condutadas da recorrente, e em verdade do seu cônjuge e da interposta pessoa
jurídica que realizou as transferências dos valores para a conta da recorrente.
A interessada insurge-se contra o Fisco alegando que, pelo fato de grande parte de
tais empresas serem tributadas com base no lucro presumido, não teriam que comprovar tal
distribuição por meio da escrituração regular, e, tampouco, a existência de lucros, pois o valor a
distribuir, nesse caso, é calculado utilizando-se como a base de cálculo do IRPJ.
Portanto, não foram observados critérios da legislação,
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”2.
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou coisas conversíveis, ou a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.

2 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 11063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-007.154 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721981/2017-11

Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente, o qual
compreendo que não foram devidamente comprovadas as omissões identificadas.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Em igual sentido, aplicado de forma subsidiária, tem-se o art. 373, inciso I, do
CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
DOS VALORES DISTRIBUÍDOS A TÍTULO DE LUCROS E DIVIDENDOS
A isenção do Imposto de Renda sobre os lucros dos sócios distribuídos está
prevista no art. 10 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995:
"Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto
de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de
aumento de capital por incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro
de 1996, ou de reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual
à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista".
Assim, duas formas possui o contribuinte para obter a isenção na distribuição dos
lucros auferidos: i) o lucro real, que já possui a contabilidade apurada e registrada para suas
movimentações; ii) o lucro presumido em que o contribuinte tem que ajustar e manter
determinados requisitos para obter o benefício, no caso obrigações acessórias, dos quais será
verificado abaixo;
Nesse ponto alega o recorrente que conforme se depreende do Termo de
Verificação Fiscal que originou o auto de infração ora combatido, a autoridade fiscal incluiu na
base de cálculo do IRPF supostos valores referentes a "pagamentos de obrigações e despesas
Fl. 11064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-007.154 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721981/2017-11

diversas aos controladores do grupo UNIESP" e "aquisição de entidades e educacionais para os
controladores do grupo UNIESP".
Diante da informação de lucros excedente, para que seja tributada com base no
lucro presumido, para que a distribuição aos sócios do valor excedente aos lucros tributados seja
considerada rendimento isento é necessário observar o disposto no art. 51 da Instrução
Normativa no 11, de 21 de fevereiro de 1996, e artigo 238, da Instrução Normativa
RFB No 1700, de 14 de março de 2017:
Instrução Normativa no 11, de 21 de fevereiro de 1996, art. 51.
"Art. 51. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, a parcela dos lucros ou dividendos que exceder o valor da base de
cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver
sujeita a pessoa jurídica, também poderá ser distribuída sem a incidência do
imposto, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita
com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao titular da
pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda que por conta de período
base não encerrado, que exceder ao valor apurado com base na escrituração, será
imputado aos lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando
sujeita a incidência do imposto de renda calculado segundo o disposto na legislação
específica, com acréscimos legais.
§4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a
parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no
7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei no 9.250,
de 1995.
§5o A isenção de que trata o caput não abrange os valores pagos a outro título, tais
como pro labore, aluguéis e serviços prestados.
§6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de período base
ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996".
Artigo 48, §2o, da Instrução Normativa SRF n. 93/97
Seção IX
LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS DOS LUCROS E DIVIDENDOS
DISTRIBUÍDOS
Art. 238. Não estão sujeitos ao imposto sobre a renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual, observado o disposto
no Capítulo III da Instrução Normativa RFB no 1.397, de 16 de setembro de 2013.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a
sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado,
poderão ser pagos ou creditados sem incidência do IRRF:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuído do IRPJ, da CSLL, da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
Fl. 11065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2301-007.154 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721981/2017-11

II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no inciso I,
desde que a empresa demonstre, com base em escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as
normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver optado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao titular
da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda que por
conta de período-base não encerrado, que exceder o valor apurado com base na
escrituração, será imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios
anteriores, ficando sujeita a incidência do imposto sobre a renda calculado segundo o
disposto na legislação específica, com acréscimos legais.
Percebe-se que pelo regime adotado para a legislação fiscal, há uma faculdade na
exigência de manter a escrituração contábil nos termos da legislação comercial, ou realizar a
escrituração em livro caixa.
Entretanto, conforme se verifica das transcrições do Acórdão CARF n.o, 2301-
005.492, de 07.08.2018, da 3a Câmara, da 1a Turma Ordinária, em julgamento de um dos sócios
que recebeu valores a título de lucros distribuídos, para que haja seja considerado isento os
dividendos com base no lucro presumido, devem observar os critérios específicos, arrolados pela
seguinte ementa do citado Acórdão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
IRPF.
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS.
TRIBUTAÇÃO
DOS
VALORES.
EXCEDENTES
AO
LUCRO
PRESUMIDO.
ISENÇÃO.
ATIVIDADE
IMOBILIÁRIA.
São isentos os lucros distribuídos com base na escrituração contábil ainda que a
empresa seja tributada pelo lucro presumido. A isenção não se aplica quando a
tributação pelo lucro presumido ocorre com base no regime de caixa e o lucro
contábil tenha sido apurado sob o regime de competência.
IRPF.
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS.
ATIVIDADE
IMOBILIÁRIA.
CONTABILIZAÇÃO DAS RECEITAS PELO REGIME DE CAIXA. TRIBUTAÇÃO
DOS VALORES. EXCEDENTES AO LUCRO PRESUMIDO.
As empresas do ramo imobiliário devem contabilizar suas receitas com base no regime
de caixa. É isento o rendimento proveniente da distribuição do lucro apurado
contabilmente, com base no regime de caixa, por empresa tributada pelo lucro
presumido sob o mesmo regime.
Conforme o termo de verificação fiscal, os valores levados a esse auto de infração
resultam na distribuição dos valores aos sócios (recorrente e seu cônjuge).
A quantia lançada na pessoa jurídica deve sofrer a tributação normal, e aos sócios
para que possam ser distribuídos como lucros e dividendos a empresa tem que seguir a normas
contábeis aceitas e a legislação tributária específica. O que não foi o caso, uma vez que a
fiscalização constatou que não havia essa formalização necessária para acatar a distribuição de
lucros e dividendos.
Nesse sentido, transcrevo parte da constatação fiscal, onde foram diversas
acusações levantadas:
“Ressalta que todas as entidades não tiveram atividades que suportassem os lucros ou
dividendos alegados, haja vista que todas, à exceção de uma, não tiveram lucros em
2012 que proporcionassem sua distribuição, pois as bases de cálculo do IRPJ foram
nulas ou irrisórias.
Fl. 11066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2301-007.154 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721981/2017-11

Informa, também, que, analisando-se as DCTF correspondentes, constatou-se que não
apenas os campos relativos ao IRPJ são nulos, mas também os dos demais impostos e
contribuições sociais federais, e, principalmente, os campos das contribuições
previdenciárias, fato este que indica que as supostas instituições de ensino,
discriminadas na tabela de fls. 10801, sequer tinham funcionários e professores para
realizarem atividades econômicas de ensino, e conseqüentemente, auferirem receitas, e
por lógica, lucros, o que demonstra, em tese, uma forte evidência de fraude tributária,
societária, e de desvios de recursos públicos, tendo em vista que, em todo o curso da
fiscalização o(a) contribuinte sempre alegou que tais entidades recebiam forte aporte de
valores provenientes do FIES.
Também restou evidenciada a discrepância entre os valores supostamente pagos pelas
pessoas jurídicas referenciadas e os valores alegados como lucros ou dividendos
distribuídos, num curto espaço de tempo, entre a aquisição da entidade e a percepção de
rendimentos isentos alegada. Como exemplo, tem-se o caso do INTITUTO U.B.M.
LTDA, CNPJ n° 05.529.444/0001-32, adquirido em 31/11/2011, com registro no órgão
competente em 19/03/2012, por R$ 40.000,00, e que, segundo as DIRPF2013, do(a)
contribuinte e seu cônjuge, teria distribuído R$ 4.929.987,24, a ambos, em 2012. Ou
seja, segundo as declarações dos sócios de tal entidade, a mesma teria pago a ambos
lucros superiores a 120 vezes o valor investido na aquisição da sociedade, em um prazo
de apenas um ano após a compra, o que configura uma taxa de retorno irreal para
qualquer tipo de investimento”.
Aduz o recorrente que os mesmos valores levados à tributação foram objeto do
Processo Administrativo n.° 19515.721110/2017-93, instaurado em face da SOCIEDADE
ADMINISTRADORA
E
GESTÃO
PATRIMONIAL
LTDA.
("SOCIEDADE
ADMINISTRADORA") e também dos Srs. JOSÉ FERNANDO e CLÁUDIA APARECIDA
PEREIRA ("CLÁUDIA"). Em mencionado processo, a fiscalização tributária, alegando que a
SOCIEDADE ADMINISTRADORA realizou pagamentos sem causa ou a beneficiários não
identificados, utilizou-se da previsão do art. 61, caput e § Io, da Lei n.° 8.981/95, e do art. 674,
caput e § Io, do RTR/99, para cobrar o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) à alíquota
de 35%.Para que fosse considerado a duplicidade do tributo mencionado, deveria ao menos a
recorrente ter apontado em seu recurso algum valor específico, e não só mencionar que estaria
sendo cobrado em outro processo administrativo valores decorrentes da referida ação fiscal.
Os fatos geradores apontaram ao menos mais uma pessoa física beneficiado das
distribuições de lucros, como também a própria empresa administradora que realizou as
respectivas transferências bancárias. Além disso teve 20 empresas do grupo que participaram das
movimentações financeiras direto para a empresa administradora.
Por outro lado, apesar dos vultosos valores operados pelas empresas da recorrente,
essa alega que não teria expertise necessária para identificar . Contudo, esse argumento não
pode ser acolhido, pois, além de seu direito de defesa, é obrigação dos contribuintes ter
conhecimento do que é devido ser recolhido ou não, por mais complexo que seja a tributação
nacional.
Assim, não há como acatar o pedido da recorrente.
Sujeição passiva/pagamento do imposto
A recorrente aduz o seguinte:
Corroborando as razões já expostas, há que se salientar que, mediante a aplicação dos
mais diversos dispositivos legais, o que se tem é a impossibilidade de cobrança do
suposto tributo da pessoa física! Conforme se infere do Termo de Verificação Fiscal, a
maior parte do auto de infração ora combatido se refere à tributação de
lucros/dividendos declarados pelo Sr. CLÁUDIA, desqualificados pelo Fisco pela
Fl. 11067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2301-007.154 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721981/2017-11

justificativa de que as entidades que os distribuíram supostamente não teriam apurado
lucros passíveis de distribuição e sequer teriam contabilidades idôneas para comprovar
tal fato. Neste sentido, colaciona-se trechos do mencionado documento:
"Conforme exaustivamente abordado neste Termo de Verificação Fiscal, existe uma
inconsistência muito grande entre os dados declarados nas DIRPFs 2012/2013 dos Srs.
JOSE FERNANDO PINTO DA COSTA, CPF n° 780.031.488-04 (ANEXO 17), e
CLAUDIA APARECIDA PEREIRA, CPF n° 051.715.248-74 (ANEXO 18), que
informaram em suas declarações ao fisco, terem auferido, juntos, cerca de R$ 61
milhões, a título de lucros ou dividendos, de várias entidades, recentemente adquiridas,
pelo grupo UNIESP.
Entretanto, nenhuma delas apurou lucros, passíveis de distribuição, conforme
informado na tabela do item 2.1, supra, pois como anteriormente explicado, lucro é um
instituto contábil, reconhecido pela lesislacão tributária do imposto de renda, como
fato imponível do IRPJ, e tendo sua distribuição aos sócios ou acionistas de unta
entidade lucrativa, como fato isento. Assim, somente pode existir distribuição de lucros,
se existir lucros apurados, e estes somente existem, se existir contabilidade, o que não
existe para essas sociedades do grupo UNIESP, conforme demonstrado na presente
ação fiscal.
No presente caso, ao revés, foi constatado que todas entidades, alegadas como
pagadoras de lucros e dividendos aos controladores do grupo UNIESP, não prestavam,
efetivamente, serviços de educação superior, mas configuravam, apenas, instrumentos
de drenagem de recursos, provenientes das atividades realizadas por instituições
espelhos, pseudo filantrópicas, do IESP, que funcionavam nos mesmos endereços,
correspondentes aos daquelas sociedades, conforme descrito anteriormente, e
constante do ANEXO 26.
Deve-se ressaltar que a grande maioria dessas entidades, alegadas como distribuidoras
de lucros e dividendos, foram adquiridas, somente, no decorrer do ano-calendário de
2012, por valores irrisórios, comparados aos rendimentos pagos, logo em seguida às
aquisições, de maneira que, na versão do(a) contribuinte, esses vultuosos recursos
distribuídos, foram usados como justificativa para a evolução patrimonial do Sr. José
Fernando, e da Sra. Cláudia.
( . )
17
É imperativo lembrar que, nos termos das análises empreendidas no item 2 deste
relatório fiscal, foi demonstrado a inabilidade e inidoneidade das contabilidades do
IESP, da Holding Patrimonial, e das entidades ligadas, pagadoras de valores, a título
de lucros e dividendos, conforme declarações (DIRPFs) dos controladores do srupo
UNIESP. aliadas a suas confissões, no âmbito dos respectivos processos
administrativos de fiscalização. Assim, em respeito ao artigo 226 do Código Civil, e dos
artigos 378 e 379 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época dos
fatos, as entidades do grupo UNIESP não possuem contabilidade hábeis e idôneas,
para constituírem provas em favor dos fiscalizados, mas apenas, como prova contra as
pessoas físicas e jurídicas a que pertencem (contribuinte, cônjuge, e entidades do
grupo), em face dos vícios intrínsecos apresentados, de forma que, somente
fazem prova a favor, quando, escriturados e apresentados sem esses vícios, e forem
confirmados por outros subsídios (demonstrações contábeis, pareceres de auditoria,
dos Conselhos Fiscal e de Administração, notas explicativas, etc), fato este não
constatado nessafiscalização, inclusive para tais documentos subsidiários.
Ante o exposto, como analisado anteriormente, somente existe distribuição de lucros e
dividendos, se existir lucros na entidade distribuidora e pagadora, e lucros, por lóeica.
somente existem, se existir contabilidade, pois aquele é um instituto contábil,
reconhecido pelo direito tributário, não havendo sentido cogitar sua existência, sem um
regular, veraz, confiável, pertinente e compreensível sistema de contabilidade, que o
constitua, e que lhe dê fundamento. Logo, uma contabilidade (1) hábil e idônea
Fl. 11068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2301-007.154 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721981/2017-11

constitui pressuposto fático para a existência dos lucros (2), e estes, para uma eventual
distribuição (3) aos sócios da entidade lucrativa, de tal maneira, que a inexistência da
primeira, implica na inexistência dos outros dois, não cabendo, portanto, em hipótese
alguma, em se cogitar o direito a um benefício tributário de isenção, nos termos do
artigo 10 da lei n°9.249/95, aos beneficiários de recursos, provenientes de uma
entidade sem contabilidade regular, nos termos da lei" ( f . 53/62 do Termo de
Verificação Fiscal - sem grifos no original)
Como cediço, a regra geral existente no ordenamento jurídico brasileiro é a de que os
rendimentos recebidos de pessoa jurídica por pessoa física estarão sujeitos à incidência
do imposto sobre a renda retido na fonte, o que se observa, exemplificativamente, da
redação do art. 7o da Lei n.° 7.713/88. Nota-se que o legislador optou por referido
regime jurídico visando à simplificação do sistema tributário brasileiro, centralizando na
pessoa jurídica pagadora a responsabilidade pela retenção do imposto devido, função
que é típica das normas tributárias.
Ocorre que diferente do que alega a recorrente essa é a verdadeira contribuinte do
imposto em que foi creditada em sua conta corrente, ou seja é a titular e beneficiária dos valores.
Logo, não há que se discutir a sujeição passiva da recorrente, uma vez que a disponibilidade
jurídica e economia foi da própria recorrente.
Nesse sentido, afigura-se a súmula CARF n.o 12:
Súmula CARF no 12 Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do
imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 102-45558, de 19/06/2002 Acórdão no 102-
45717, de 19/09/2002 Acórdão no 104-19081, de 05/11/2002 Acórdão no 104-17093, de
09/06/1999 Acórdão no 106-14387, de 26/01/2005
DA MULTA QUALIFICADA E DA MULTA AGRAVADA E DA MULTA DE OFÍCIO
A norma legal que determina a aplicação da multa de ofício nos casos em que
restar evidenciado o intuito de fraude é o artigo 44, I, §1°, da Lei 9.430/96, transcrito abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Nesse sentido, a multa visa penalizar a falta de recolhimento do tributo e é
objetiva, não comportando, portanto, a interpretação da Súmula n.o 73 do CARF, conforme
pretende a recorrente, no sentido de que não poderia ser aplicada a multa de ofício, conforme se
denota de sua transcrição:
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Fl. 11069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2301-007.154 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721981/2017-11

No presente caso não se trata de mero erro de rendimentos informados como
isentos e não tributáveis, mas sim de omissão de receita e falta de recolhimento do tributo a ser
pago pela contribuinte.
Com isso, foi aplicada multa qualificada e multa agravada, em razão do
contribuinte ter sido intimado e permanecido inerte às notificações fiscais, segundo a
fiscalização.
Conforme o relatório fiscal de e-fls. 10.788 a 10.879, diversas foram as infrações
cometidas pela recorrente, ou pelo arcabouço montando para o recebimento da distribuição de
lucros e dividendos, como: falta de clareza nas operações; falta de escrituração contábil de todas
as entidades ligadas; falta de comprovação das despesas; falta de registro público do Livro
diário, com balanço patrimonial; escrituração fraudulenta; e desconsideração da contabilidade do
grupo UNIESP, não confiável, incompleta e sem pertinência, incorporações irregulares.
Entretanto, as operações dizem respeito à pessoa jurídica e não à pessoa física, ora
autuada. Nesse sentido, entendo ser possível desqualificar a multa atribuída à recorrente, uma
vez que quem teria possivelmente praticado os atos descritos, teria sido pelo seu cônjuge.
No que diz respeito à multa agravada, essa tem caráter obtivo e não comporta
intepretações. A acusação pende sob análise dos autos, Conforme o Termo de Verificação Fiscal, o
que motivou o agravamento da penalidade, conforme estabelecido no § 2o do art. 44 da Lei 9.430, de
1996, com a redação dada pelo art. 70 da Lei no 9.532, de 1997, foi o fato de a contribuinte, após as
sucessivas concessões de dilações de prazos requeridas, sempre encaminhar à fiscalização
documentações e esclarecimentos incompletos, ou diversos dos requeridos, não adimplindo, portanto,
suas obrigações tributárias, embaraçando, e retardando, intencionalmente, os trabalhos de auditoria,
apesar do tempo mais do que suficiente para cumprir referidas obrigações, conforme se verifica das
ciências postais, constantes nos Avisos de Recebimentos - AR dos correios, de cada Termo de
Intimação, sendo repetidas as condutas protelatórias do(a) contribuinte e seus prepostos de solicitar
dilações de prazo, com posteriores apresentações incompletas e inexatas de documentos e
esclarecimentos.
Contudo, foi apresentado um quadro com as informações de respostas pela
contribuinte, conforme se transcreve abaixo:

Fl. 11070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2301-007.154 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721981/2017-11

Quando o contribuinte deixa de cumprir com requisições da fiscalização, não
apresenta respostas ou justificativas, existem consequências e uma delas é aplicação da multa
agravada, de modo a penalizar o não atendimento ao fisco, ao Estado. O interesse público nesse
caso se sobrepõe ao interesse particular.
Em processos administrativos fiscais, a sonegação, fraude ou conluio estão
previstos nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, in verbis:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Fl. 11071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2301-007.154 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721981/2017-11

Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72".
Conforme se denota do relatório fiscal, faltam elementos consistentes para aplicar
a multa qualificada em relação á recorrente, uma vez que quem teria praticado possivelmente as
operações seria seu cônjuge, conforme se denota dos autos, onde esse era quem designava e
determinada todas as atividades da empresa.
No que diz respeito á multa qualificada, cumpre destacar a Súmula CARF no 14,
in verbis:
Súmula CARF N.o 14. A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Em que pese o não atendimento do contribuinte para apresentar documentos, do
qual é penalizado pela multa agravada, a multa qualificada necessita de maiores elementos que
possam levar à sonegação fiscal de forma deliberada e intencional pelo interessado.
Ficou esclarecido, portanto, que a fiscalização caracterizou por vários elementos
no que diz respeito ao animus fraudulento, que pudesse imputar o consilium fraudis, ou
também o animus simulandi por parte da contribuinte.
Em conteúdo didático, produzido pelo jurista Fábio Piovezan Bozza, que já foi
Conselheiro deste Tribunal, verifica-se que: "dolo, fraude ou simulação, refere-se a um
conjunto de vícios produzidos intencionalmente pelo contribuinte que, de má-fé, cria uma
situação falsa ou de mera aparência e inebria o julgamento do Fisco sobre uma relação
tributária já existente, de modo a eliminá-la, reduzi-la ou postergá-la" (in Planejamento
Tributário e Autonomia Privada. Série doutrina tributária v. XV. São Paulo: Quartier Latin,
2015, página 199).
Cumpre esclarecer que, quando há a acusação de uma simulação, existe a
distribuição do ônus da prova. Nesse sentido, é o que diz o disposto no artigo 9o do Decreto
70.235/72, in verbis:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito". Grifou-se.
Em que pese o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito ser do
interessado/contribuinte, percebe-se que com o dispositivo acima citado o legislador quis que nos
casos de caracterização de ilícitos houvesse uma espécie de "distribuição do ônus da prova", a
fim de que a fiscalização tivesse também que suportar o encargo de comprovar com elementos
indispensáveis a ação do ilícito ocorrido.
O jurista Leandro Paulsen abordando o tema, em seu livro que trata sobre a
Constituição e o Código Tributário, explica de maneira mais didática, os elementos e premissas
necessárias para imputar no auto de infração as carateristicas fraudulentas:
Fl. 11072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2301-007.154 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721981/2017-11

"A aplicação de multa qualificada depende da inexistência de dúvida quanto ao caráter
doloso da conduta. "... a comprovação da conduta dolosa deve estar cristalina na
acusação fiscal. Tomando-se emprestada expressão contida na ementa do Acórdão n.
2202002.106, de 21 de novembro de 2012, o que se quer dizer é que 'O evidente
intuito de fraude deverá ser minuciosamente justificado e comprovado nos
autos'. Assim é que não basta que se presuma a conduta dolosa, sendo também
imprescindível para a aplicação dessa penalidade a produção de prova dessa conduta
dolosa por parte da fiscalização. Isso porque já existe uma penalidade (de ofício) para
o simples fato de não pagamento de tributo, razão pela qual a aplicação da multa
qualificada requer algo mais, por ser, nas palavras de Marco Aurélio Greco, 'a exceção
da exceção'. Nesse sentido decidiram os Acórdãos ns. 140200752, 140200753 e
140200754, de 30 de setembro de 2012, bem como os Acórdãos ns. 920200.632,
de 12 de abril de 2010, 920100.971, de 17 de agosto de 2010, 330100.557, de 26 de
maio de 2010, e 1402001.180, de 10 de dezembro de 2012. Outrossim, tal
necessidade de comprovação decorre também da previsão do art. 112 do
CTN, que determina interpretação mais favorável ao acusado da lei
tributária que define infrações, ou comina penalidade, conforme anteriormente
analisada, de sorte que nas situações que houver qualquer dúvida quanto à
intenção ou a conduta do contribuinte, esse não pode sofrer a penalidade
em sua modalidade qualificada." (COVIELLO FILHO, Paulo. A multa qualificada
na jurisprudência administrativa. Análise crítica das recentes decisões do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. RDDT 218/130, nov/2013). Grifou-
se. (PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da
doutrina e da jurisprudência. 17 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado
Editora; 2015. pág. 882/883)"
Assim, tendo em vista ser possível concluir pela inaplicabilidade dos artigos 71 a
73, da Lei 4.502/64, não existindo elementos suficientes para aplicar o dispositivo referente à
prática de sonegação fiscal, deve ser afastada a multa qualificada e o agravamento da multa, para
todas as infrações imputadas.
DO PEDIDO DE PERÍCIA
A Recorrente solicita a realização de prova pericial com o intuito de verificar o
lançamento fiscal.
Contudo, as diligências só devem ser deferidas quando restar alguma dúvida ou
contiver algum fato novo extremante divergente quanto à materialidade da autuação. O que não é
o caso.
Nos termos do art. 18, do Decreto no 70.235/72, a possibilidade de realização de
diligências para apuração dos fatos é uma faculdade do julgador, devendo ser exercida quando
houver dúvida acerca dos aspectos fáticos constantes nos autos, sem violação de qualquer direito
constitucionalmente assegurado.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, não acolher a preliminar
arguida, indeferir o pedido de perícia para no mérito Negar Provimento
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 11073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2301-007.154 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721981/2017-11

Voto Vencedor
João Mauricio Vital – Redator designado

Respeitosamente, divirjo do relator quanto à incidência de multa agravada e
qualificada sobre o crédito tributário oriundo da omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica.

1
Quanto ao agravamento da multa
O agravamento da multa de ofício está previsto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 19963, e ocorre sempre que o contribuinte, intimado, não cumpre, ao
tempo e à forma, a exigência fiscal para prestar esclarecimentos.
No presente caso, o Autoridade Fiscal foi diligente em apontar (e-fls. 35 a 37),
detalhadamente, cada uma das situações que motivaram o agravamento. Destaco alguns trechos:
Em resposta aos Termo de Inicio de Fiscalização, e aos Termos de Constatação e
Intimação Fiscal 01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, o(a) contribuinte fiscalizado(a),
reiteradamente, solicitou diversos pedidos de dilação de prazo para adimplir as referidas
intimações contidas nesses Termos.
No entanto, após as sucessivas concessões de dilações de prazos requeridas, o(a)
contribuinte sempre encaminhou à fiscalização documentações e esclarecimentos
incompletos, ou diversos dos requeridos, não adimplindo, portanto, suas obrigações
tributárias, embaraçando, e retardando, intencionalmente, os trabalhos de auditoria,
apesar do tempo mais do que suficiente para cumprir referidas obrigações, conforme se
verifica das ciências postais, constantes nos Avisos de Recebimentos - ARs dos
correios, de cada Termo de Intimação. Ademais, com relação às intimações versando
sobre movimentações financeiras, constatou-se que as mesmas não foram adimplidas,
sendo que o(a) fiscalizado(a) apenas apresentou cópias ilegíveis de extrato bancário do
Banco Santander, sem apresentar os demais documentos bancários, inclusive de outras
instituições financeiras, conforme determinado no Termo de Constatação e Intimação
Fiscal 01/2017, e seguintes, os quais reiteraram o Termo de Início de Fiscalização (item
1), pormenorizando-o, em razão da completa inadimplência do(a) fiscalizado, neste
quesito.
Cabe ressaltar que a presente fiscalização teve início com a ciência postal do(a)
contribuinte em 27/06/2014 (há cerca de 03 anos), com o posterior encaminhamento,
pelo(a) mesmo(a), de elevada quantidade de documentos diversos dos requeridos, o que
motivou as reintimações fiscais posteriores (reiteradoras, e pormenorizadas, das
intimações iniciais), com ciência postal, desde 20/02/2017 (há cerca de 04 meses),
sendo repetidas as condutas protelatórias do(a) contribuinte e seus prepostos de solicitar
dilações de prazo, com posteriores apresentações incompletas e inexatas de documentos
e esclarecimentos.
Nas diversas intimações, o sujeito passivo foi cientificado de que a não apresentação
dos documentos solicitados, no prazo determinado, permitiria configurar a hipótese de
embaraço à fiscalização, nos termos do inciso I, do artigo 33, da Lei 9.430/96, e,
consequentemente, conforme a natureza da documentação solicitada, o acesso às
informações relacionadas com operações e serviços das instituições financeiras,
conforme previsto no inciso VII, do artigo 3o, do Decreto 3.724/2001.

3 § 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo serão aumentados de
metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 11074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2301-007.154 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721981/2017-11

No que tange, especificamente, aos documentos bancários incompletos apresentados,
constatou-se o encaminhamento de extratos mensais, que não refletem a realidade, e a
completa movimentação financeira do(a) fiscalizado(a), além de terem sido
apresentadas cópias de baixa qualidade, impedindo a leitura de diversos lançamentos
bancários.
Em resposta ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal 04/2017, o qual reiterou as
intimações anteriores, concedendo, mais um prazo adicional ao(à) fiscalizado(a), até o
dia 06/06/2017, o(a) mesmo se limitou a protocolar na DERPF/SP, no final do
expediente, deste mesmo dia, mais um pedido de dilação de prazo, e informando, por
meio de seu procurador, em contato telefônico, que havia solicitado os documentos
bancários às instituições financeiras, caracterizando, mais uma conduta protelatória e de
embaraço à fiscalização, por parte do(a) contribuinte, haja vista que tais documentos
bancários já haviam sido intimados em 2014, e reiterados, detalhada, e
pormenorizadamente, desde fevereiro de 2017, por outros 04 (quatro) Termos de
Constatação e Intimação Fiscal (do 01/2017 ao 04/2017).
Assim, considerando que o(a) referido(a) contribuinte tomou ciência do Termo de Início
de Fiscalização, lavrado em 18/06/2014, em 27/06/2014, para atendimento do mesmo
em 15/07/2014, e solicitou diversas dilações de prazo a esta fiscalização, sendo todas
concedidas, o(a) fiscalizado(à), teve tempo mais do que suficiente para providenciar
TODAS as ultimações a ele solicitadas.
Ressalta-se que o(a) contribuinte deveria adimplir todas as intimações, no curso desta
fiscalização, conforme descrito nos referidos Termos, e nos prazos neles previstos,
sendo que a cada Termo lavrado, foi concedido prazo adicional ao(à) fiscalizado(a), em
face de encaminhamentos incompletos de documentação ou esclarecimentos, realizados
pelo(a) contribuinte, à época, e, até o momento, em respostas aqueles Termos de
Constatação e Intimação Fiscal.
Do exposto, após quase 03 (três) anos da ciência da primeira intimação, e do não
atendimento integral das mesmas, com diversas reintimações posteriores, o(a)
referido(a) contribuinte veio perante esta fiscalização solicitar mais 15 (quinze) dias de
dilação de prazo, sendo que o prazo já concedido ao(à) mesmo(a) já havia sido muito
mais do que o suficiente para entregar/prestar os documentos/esclarecimentos
solicitados, no curso da presente ação fiscal, não havendo justificativa para tais
inadimplementos.
O sujeito passivo foi cientificado nos Termos a ele encaminhados por esta fiscalização,
de que a não apresentação dos documentos solicitados, no prazo determinado, permitiria
configurar a hipótese de embaraço à fiscalização, nos termos do inciso I, do artigo 33,
da Lei 9.430/96, e, consequentemente, o acesso às informações relacionadas com
operações e serviços das instituições financeiras, conforme previsto no inciso VII, do
artigo 3o, do Decreto 3.724/2001. I
Como bem demonstrou o relator, o contribuinte, por fim, acabou por atender, em
parte, as intimações. Porém, só o fez em 2017, quando vinha sendo reiteradamente intimado
desde 2014, sendo que alguns esclarecimentos somente foram apresentados após a lavratura do
Termo de Embaraço à Ação Fiscal. Enxergo, pois, a olhos vistos, que o contribuinte prejudicou,
atrasou e embaraçou a atividade estatal.
O lançamento, sabe-se, é atividade vinculada, como dispõe o Parágrafo Único do
art. 142 do Código Tributário Nacional. Em casos tais, o § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
determina que a multa aplicada seja acrescida de 50% do seu valor. Ao contrário do que
entendeu o relator, o agravamento da multa não tem relação alguma com a ocorrência de crimes
de sonegação, basta ocorrer a hipótese de embaraço prevista na legislação que a multa deverá,
por dever de ofício, ser agravada pela Autoridade Fiscal.
Fl. 11075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2301-007.154 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721981/2017-11

Registre-se que bastaria comprovar o desatendimento ou o atendimento
incompleto ou a destempo de apenas uma intimação para caracterizar o embaraço, dando azo ao
agravamento da multa. No presente caso, essa conduta ocorreu várias vezes.
Também não há como afastar a conduta da recorrente sob o argumento de que seu
marido é quem cuidava das burocracias dos negócios. Ele era sócia, participava, auferia
benefícios e rendimentos da atividade e, portanto, a ela cabe a parcela da responsabilidade sob o
tributo e a multa devidos.
Porém, concordo com o relator, apenas nas conclusões, quanto ao desagravamento
da multa relacionada à infração decorrente de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada.
Isso porque percebo que foram apresentados extratos bancários ilegíveis e, pois,
nessa condição, a Autoridade Fiscal tinha por prerrogativa requerer as informações diretamente
das instituições financeiras, aplicando-se o que rito do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de
2001, e da Portaria RFB no 2047, de 26 de novembro de 2014. De fato, esse foi o caminho que a
Autoridade seguiu. Assim, a legislação tributária claramente estabeleceu uma consequência à
falta de atendimento à intimação para apresentar movimentações financeiras, que é obtê-las
diretamente das instituições bancárias, justamente para evitar o embaraço à ação fiscal, razão
pela qual não vejo como se sustentar o agravamento.
2
Quanto à qualificação da multa
A qualificação da multa está prevista no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 19964 e ocorre quando presentes indícios de sonegação, fraude ou conluio.
No presente caso, não vejo como afastar a conduta fraudulenta da recorrente, que
se escudou em um arranjo societário composto de vinte empresas para, por meio delas, carrear
para si recursos de uma pessoa jurídica isenta sob a falsa percepção de lucros, evadindo-se,
assim, também do tributo incidente sobre a pessoa física. Ficou sobejamente demostrado que as
empresas-veículo não possuíam, ou não demonstraram possuir, lucros distribuíveis.
Não há como reparar a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, que em parte
reproduzo, quanto à qualificação da multa:
No caso que ora se analisa, houve o intuito de fraudar o Fisco, mediante a prática dolosa
de disfarçar pagamentos de rendimentos tributáveis para o(a) contribuinte, recebidos de
empresa imune/isenta sem fins lucrativos, sob o manto de supostos pagamentos de
lucros ou dividendos isentos teoricamente recebidos de vinte empresas com fins
lucrativos, mas que não tiveram movimentação e/ou resultado que justificasse os altos
valores transferidos, devendo-se observar que algumas delas foram adquiridas no
próprio ano-calendário em análise. Observe-se, ainda, que os referidos pagamentos se
deram por meio de intermediação de outra empresa, configurando nítida intenção em
confundir/dificultar o rastreio da origem das verbas pagas.
Ressalte-se que também o conluio restou caracterizado, em face do interesse recíproco
das empresas, cujos sócios são o(a) interessado(a) e seu cônjuge, e da pessoa física na
economia tributária obtida.
Observe-se, ainda, que não tem qualquer fundamento a afirmação do(a) interessado(a)
de que "é vedada a qualificação da multa com base no quanto investigado em processos
administrativos diversos, que não tem correlação alguma com os presentes autos". Por

4 § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 11076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 2301-007.154 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721981/2017-11

tudo o que aqui foi exposto, e principalmente por todas as provas coletadas no curso da
ação fiscal, é nítida e notória a correlação do esquema de fragmentação do grupo
UNIESP, do qual são sócios e dirigentes o(a) interessado(a) e seu cônjuge, com a
finalidade de omitir ou reduzir tributos em seu benefício pessoal.
Por fim, cabe esclarecer que não cabe no presente caso a aplicação da Súmula no 73 do
CARF, haja vista que esta trata de erro no preenchimento da declaração de ajuste do
imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, o
que não autorizaria o lançamento de multa de ofício.
A situação concreta que se apresenta em nada se relaciona a erros escusáveis ou a erros
de fato que viessem a desautorizar o lançamento da multa de ofício, tampouco a erros de
preenchimento da declaração de ajuste anual, mas a fatos e escolhas realizadas pelo(a)
contribuinte com objetivo evidente de reduzir tributo.
Destarte, considerando-se tudo o que já foi exposto no presente acórdão e no Termo de
Verificação Fiscal, estando prevista pela legislação de regência e tendo sido apurados
todos os pressupostos para sua aplicação, encontra-se plenamente justificada a aplicação
da multa qualificada de 150%.
Porém, entendo que a presunção legal já é a consequência estabelecida pelo
legislados para casos de omissão de rendimentos decorrente de depósitos de origem não
comprovada e, como bem sustentado pelo relator, nessa situação aplica-se o que dispõe a Súmula
Carf no 14 apenas para o lançamento decorrente dessa infração.
Conclusão
Voto, pois, por dar parcial provimento ao recurso apenas para desagravar e
desqualificar a multa de ofício incidente sobre a parte do lançamento decorrente de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada.

Fl. 11077
DF CARF MF
Documento nato-digital